Tribunal: TCU
Processo: 011.071/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6944/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.071/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luisa Bento de Souza (XXX.541.631-XX); Daniel Penteado dos Santos (XXX.055.729-XX); Gabriel Chagas Francisco (XXX.180.619-XX); Joel Martins Fernandes (XXX.458.879-XX); Marcelo Ribeiro (XXX.632.439-XX); Michele Aparecida da Silva (XXX.778.919-XX); Nelson Rosa de Oliveira (XXX.066.429-XX); Renato Moreira (XXX.145.352-XX); Rosilda Pontes de Lima (XXX.646.419-XX); Solange Diatczuk Pauluk (XXX.015.549-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.